Tribunal: TJDFT
Processo: 0752278-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO À CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO No 9.246/2017. SUBSTITUIÇÃO DO RECURSO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. INADMISSÃO DA ORDEM. INEXISTÊNCIA, EM EXAME DE OFÍCIO, DE MANIFESTA ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a do Superior Tribunal de Justiça, que este órgão julgador observa, passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o nobre remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação legalmente cabível, ressalvadas as especiais hipóteses em que, à vista da manifesta ilegalidade do ato apontado como coator, abuso de poder ou teratologia, em prejuízo da liberdade do paciente, seja imperiosa a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (STF, HC 176.943 AgR/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3/3/2020; RHC 144.399 AgR/SC, Rel Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/3/2019; STJ, AgRg no HC 580.495/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020; AgRg no HC 557.416/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020; HC 535.063/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/6/2020).

O presente habeas corpus, porque substitutivo do recurso cabível, o de agravo de execução, não é admitido.

O Juízo das Execuções Penais do DF indeferiu, adequadamente, o pedido de concessão de indulto ao paciente, porque não foram preenchidos os requisitos previstos no Decreto no 9.246/2017, em especial pelo fato de o paciente cumprir pena por crime de formação de quadrilha, quando o referido Decreto, em seu art. 1o, VI, prevê o benefício somente para os condenados por crime contra o patrimônio, sem violência ou grave ameaça.

Nessa decisão, em exame de ofício, não se constata manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.

Ordem inadmitida.